Tribunal: TJBA
Processo: 0500148-33.2020.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Santo Antônio de Jesus Recurso em Sentido Estrito nº 0500148-33.2020.8.05.0229 Recorrente: Willian Rodrigues dos Santos Defensora Pública: Bianca Mourão Fantinato Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Felipe Otaviano Ranauro Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de Willian Rodrigues dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de furto simples. A Defesa requereu a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, nulidade da identificação realizada, cerceamento de defesa por “perda de chance probatória” e existência de álibi. II. Questão em discussão Discute-se se a sentença de pronúncia está fundamentada em elementos que atendem aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente no tocante à suficiência dos indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado. III. Razões de decidir 1. A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova conclusiva. 2. A materialidade do crime foi demonstrada por laudo de exame de necrópsia que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo. 3. A autoria foi indicada por declarações prestadas pela vítima ainda em vida, confirmadas em juízo por agentes públicos, que atestaram a lucidez e clareza do relato. 4. A jurisprudência admite o uso de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados em juízo, como ocorreu no presente caso. 5. A alegação de ausência de contraditório na colheita da prova não compromete sua validade nesta fase, sendo possível a reavaliação em plenário. 6. O álibi apresentado e o testemunho de Valtemir Costa Santana não afastam os demais indícios, devendo tais contradições ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. 7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica à fase de pronúncia, devendo a dúvida ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, não sendo necessária prova plena. 2. Elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados, desde que corroborados por provas em juízo. 3. O princípio do in dubio pro reo não impede a submissão do réu ao Tribunal do Júri quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 413 e art. 155 Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025, T5; STF, precedentes sobre o art. 413 do CPP ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500148-33.2020.8.05.0229, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.